Tribunal: TJDFT
Processo: 0723191-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS. IPREV/DF E DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR N.o 769/2008. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO DF. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. SÚMULA 345/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, rejeitou os embargos declaratórios e manteve a expedição de precatório apenas em desfavor do IPREV-DF, bem como fixou os honorários da fase de cumprimento de sentença em 10% do valor do débito e deferiu o destaque dos honorários contratuais.
2. Carece de interesse a parte que requer, em sede de recurso, aquilo que obteve na instância de origem. Recurso parcialmente conhecido.
3. Havendo prova da filiação da exequente ao ente sindical até a data de ajuizamento da ação coletiva, afasta-se a alegação de ausência de legitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de decisão judicial.
4. Não há se falar em duplicidade de execuções acerca do mesmo crédito quando, até o momento do ajuizamento da ação individual, sequer requerido o cumprimento de sentença coletivo do título em nome do Sindicato.
5. O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, instituído pela Lei Complementar Distrital n. 769/2008 como órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do DF, é responsável direto pelo pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários dos servidores públicos distritais.
6. Seguindo o disposto nos artigos 3o e 4o, §2o, da LC n. 769/2008, o entendimento desse Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Distrito Federal é o ente federativo garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do DF – IPREV/DF, assim como é responsável subsidiário pelas obrigações por ele assumidas – devendo ser mantido no feito para o caso de ser acionado em hipótese de insuficiência de recursos da autarquia distrital.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de serem devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva – como é o caso em apreço –, ainda que não haja impugnação, afastando a incidência do artigo 1o-D da Lei n.o 9.494/97 e confirmando a aplicabilidade da Súmula n.o 345 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1648498 / RS). Excesso de execução afastado.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.